Tribunal: TJDFT
Processo: 0702361-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. FILMAGENS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO COESO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A falta de interesse recursal obsta o conhecimento do recurso na parte já concedida na instância originária.
2. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas imputado ao réu, sobretudo pelo depoimento dos policiais, bem como pelas filmagens realizando a venda de drogas, como no caso.
3. Inviável a desclassificação do crime de tráfico para o de posse para consumo pessoal, quando o conjunto de provas presente nos autos demonstra a traficância.
4. Apelação parcialmente conhecida e, nessa parte, desprovida.